Tribunal: CARF
Processo: 10865.903048/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903048/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.052 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ADPAPEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DCOMP. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PRAZO PARA
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PLEITEAR A
COMPENSAÇÃO.
Com o advento da Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005,
houve uma interpretação mais restritiva do art. 168 do CTN em relação ao
início do prazo decadencial para pleitear a restituição do crédito tributário.
Assim o prazo para pleitear a restituição ou compensação extingue-se no prazo
de 5 anos a partir da extinção do crédito tributário. Tal entendimento é valido
para compensações/restituições pleiteadas após a edição da LC 118/2005 em
09 de fevereiro de 2005.
DCOMP. ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DE
PERÍODOS ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
A turma julgadora de 1a instância constatou que a Recorrente não havia
declarado na DIPJ dos cinco anos anteriores a apuração de saldo negativo de
IRPJ, de modo que não comprova a existência da parcela de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903048/2011-16
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903048/2011-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-43.333, de 8 de junho de 2018,
da 3a Turma da DRJ/FOR que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra despacho decisório que não homologou compensação por
ela pleiteada.
A
contribuinte
formalizou
o
PER/DCOMP
retificador
no
03518.16239.091006.1.7.02-1500, em 09/01/2006, e-fls. 21-28, utilizando-se de crédito relativo
a saldo negativo de IRPJ do exercício 2000 no valor de R$ 52.026,02 para compensação de
débitos de estimativa mensal de IRPJ dos meses de novembro e dezembro de 2002.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 952465769, juntado à e-fl. 6, porque somente parte das parcelas
componentes do crédito foram confirmadas pela autoridade administrativa, conforme excerto
abaixo, sendo reconhecido saldo negativo disponível de R$ 15.298,60, insuficientes para
compensação integral de todos os débitos informados pelo contribuinte:

Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade onde afirma que as parcelas de crédito seriam as seguintes:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903048/2011-16

A Recorrente alegou que teria efetuado 2 aplicações financeiras no banco
Bradesco, e que por motivos desconhecidos ou ignorados a instituição financeira não fez constar
as respectivas retenções nas correspondentes DIRFs. Aduz que apesar de uma das retenções ter
ocorrido no ano base de 1999, foi apropriado apenas no ano subsequente de 2000. Para
comprovação juntou o comprovante anual de rendimentos.
Quanto a estimativa compensada com saldo negativo de período anterior aduz que
teria sido regularmente compensada.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/FOR que concluiu pela não confirmação das parcelas de crédito questionadas.
Em relação as retenções em fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira, o
I, Relator do acórdão combatido entendeu que o imposto de renda retido deveria ser deduzido no
encerramento de cada período de apuração nos termos do art. 773 do RIR/99. Assim a parcela de
R$ 31.226,26, correspondente à retenção na fonte havida no ano-calendário de 1999 não foi
reconhecida.
Quanto a estimativa de dezembro de 2000 compensada com saldo negativo de
período anterior, a DRJ ratificou a decisão da autoridade administrativa, uma vez que constatou a
não apuração de saldo negativo no ano-base 1999 e também em anos anteriores (dos anos
calendário 1995 a 1998), de acordo com informação prestada pela própria contribuinte nas
DIPJs.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/09/2018 (e-fl. 48).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 17/10/2018 (e-fls. 50-65) onde alega que o prazo prescricional para pleitear a
devolução ou compensação dos tributos recolhidos indevidamente é de 10 anos de acordo com
decisões do STJ, e dessa forma defende que o imposto retido na fonte no ano-base de 1999
poderia ser usado na composição do saldo negativo do exercício 2000. Também afirma que o
STJ já teria sedimentado o entendimento quanto a possibilidade de compensação de crédito
apurado num exercício no ano subsequente.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento integral do
crédito pleiteado.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903048/2011-16

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A controvérsia nos presentes autos diz respeito ao reconhecimento de 2 parcelas
que a Recorrente considerou na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000:
1 – estimativa mensal compensada com saldo negativo de períodos anteriores no
valor de R$ 1.356,06 e;
2 – Imposto de renda retido na fonte do ano calendário de 1999 no valor de R$
31.226,26 que a Recorrente alega não ter sido deduzida na apuração do ajuste anual do IRPJ do
ano calendário 1999 e utilizou como parcela do crédito na apuração do IRPJ devido no ano
calendário 2000;
Quanto ao item 1 acima, a DRJ ratificou a decisão da autoridade administrativa,
por não constar saldo negativo no ano-base 1999 e também em anos anteriores (dos anos
calendário 1995 a 1998), de acordo com informação prestada pela própria contribuinte nas
DIPJs.
Como a Recorrente não apresentou argumentos e provas para infirmar a decisão
da DRJ, mantém-se o não reconhecimento da parcela de R$ 1.356,06 relativa a alegada
compensação de estimativa.
Quanto ao item 2, IRRF do ano-calendário de 1999 que a Recorrente considerou
na apuração do IRPJ do ano calendário 2000 também não há de ser reconhecido.
É que a compensação foi declarada no DCOMP retificadora no
03518.16239.091006.1.7.02-1500 em 09/01/2006. A retenção do imposto ocorreu no ano
calendário de 1999, a Recorrente teria que restituir ou compensar o valor, caso tivesse o direito,
até o final do ano calendário de 2004. Como encaminhou a DCOMP em 09/01/2006 o seu direito
à compensação restaria atingido pela decadência.
Por se tratar o IRRF de uma antecipação do imposto de renda, e este ser um
tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para o contribuinte pleitear a restituição
ou a compensação extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos a contar da extinção do crédito
tributário.
A Recorrente defende que o prazo prescricional para pleitear a devolução ou
compensação dos tributos recolhidos indevidamente é de 10 anos de acordo com decisões do
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903048/2011-16

STJ, e dessa forma defende que o imposto retido na fonte no ano-base de 1999 poderia ser usado
na composição do saldo negativo do exercício 2000.
Com o advento da Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, houve
uma interpretação mais restritiva do art. 168 do CTN em relação ao início do prazo decadencial
para pleitear a restituição do crédito tributário do que aquela interpretação há muito consolidada
pela jurisprudência da época (5+5), senão vejamos o que diz a norma:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
O STJ, ao analisar a alteração legislativa, concluiu que a norma não tinha caráter
meramente interpretativo, pois afastava o entendimento consolidado em relação ao prazo
decadencial em análise. Em razão da discussão sobre a matéria, o STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 566.621, decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o
da Lei Complementar no 118/2005, definindo que os efeitos da nova lei deveriam ser
aplicados para as ações ajuizadas a partir da vigência da norma, em 09 de junho de 2005.
Considerando que a DCOMP foi transmitida em 09/01/2006, a compensação
sujeita-se ao prazo decadencial de 5 anos a contar do pagamento realizado. Como a retenção
ocorreu em 1999, a contribuinte teria prazo para pedir a restituição ou compensação do imposto
retido até o final do ano de 2004. Como encaminhou a DCOMP somente em 09/01/2006 o
direito à compensação/restituição foi fulminado pela decadência.
Assim, não sendo reconhecido as parcelas de composição do crédito discutidas
nos autos, há que se manter o acórdão discutido em sua integralidade.
Pelo acima exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital